Tribunal: TJSP
Processo: 2061757-63.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo, Assistente de Informática, Diretor da Câmara e Diretor Financeiro contidas na redação original do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, da Câmara Municipal de Cajobi – Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos conceituais diversos – Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2061757-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Declaração de inconstitucionalidade do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, na redação dada pela Lei Complementar n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo, Assistente de Informática, Diretor da Câmara e Diretor Financeiro contidas na redação original do Quadro II do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Declaração de inconstitucionalidade do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, na redação dada pela Lei Complementar n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por arrastamento, das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo, Assistente de Informática, Diretor da Câmara e Diretor Financeiro contidas na redação original do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de 2.016, da Câmara Municipal de Cajobi – Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos conceituais diversos – Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – Ação procedente.